Tribunal: TJES
Processo: 5016405-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016405-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO MIGUEL PIOVESAN
RECORRIDO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016405-52.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCO ANTONIO MIGUEL PIOVESAN

RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
MARCO ANTONIO MIGUEL PIOVESAN
em face da
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, na qual o requerente afirma ter adquirido passagens aéreas com a requerida, em voo a ser operado de Vitória/ES para Londres, a ser realizado em 03/04/2023 e retorno em 18/04/2023. Sustenta que a requerida comunicou a alteração do horário de seu voo em 15/02/2023, sem que fossem oferecidas opções de outros horários, mas apenas o reembolso das passagens. Aduz ter aderido à mudança por falta de opção, mas, em razão disso, permaneceu diversas horas no aeroporto aguardando entre um voo e outro (tempo de conexão). Pleiteia pela condenação da requerida em danos morais e materiais.

O juízo sentenciante entendeu que não houve qualquer falha na prestação dos serviços, pois, a requerida comunicou ao requerente a alteração no horário dos voos com quase 2 (dois) meses de antecedência do início da viagem, portanto, de acordo com a Resolução 400/2016 da ANAC que determina que as alterações devem ser comunicadas com até 72h de antecedência do início da viagem. Salientou que, embora o requerente tenha sustentado que não havia outra opção de voo, não comprovou o alegado, tendo, em verdade, anuído com a alteração. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos, sustentando que houve falha por parte da companhia aérea, pois não foi ofertado ao recorrente voos com tempos de conexão menores e que, caso optasse por receber o valor das passagens de volta, o prazo para devolução seria de 60 (sessenta) dias.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

No caso dos autos, como bem pontuado na sentença, a comunicação de alteração do voo foi efetuada quase 2 (dois) meses antes do início da viagem, portanto, dentro do prazo estipulado pela Resolução 400/2016 da ANAC – art. 12, tendo o recorrente anuído com a alteração. Quanto à alegação de que seria inviável optar pelo reembolso do valor, pois este seria efetuado em até 60 (sessenta) dias, verifico que o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova, ainda que mínima, de sua alegação.

Nesse cenário, entendo não estar demonstrada qualquer falha por parte da recorrida, inexistindo, portanto, dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)